Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-74.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001540-74.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.527.861-80 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET. PRESENÇA DA PARTE AUTORA POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO DE APLICATIVO DE CONVERSA “WHATSAPP”. EXERCÍCIO DOS DIREITOS PROCESSUAIS DE ACESSO À JUSTIÇA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A impossibilidade de realização de audiência de conciliação por comprovada falha de conexão com a internet não enseja extinção do feito por contumácia, notadamente quando há provas de que o autor tentou participar do ato. A instabilidade ou a baixa qualidade da internet que prejudiquem a realização da audiência, resultam, por vezes, de fatores alheios à vontade das partes. Nesses casos, devem ser observados os direitos processuais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, assim como os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade norteadores do processo nos Juizados Especiais, mediante a redesignação da audiência. Assim, descabida a extinção do feito por contumácia, nos termos do disposto no § 1º do artigo 13 da Lei 9.099/95

2 - A presença do autor à audiência de conciliação por videoconferência, por meio de chamada de vídeo do aplicativo de conversa “WhatsApp” e não por meio da sala de conversa da plataforma “Microsoft Teams”, não resultou em qualquer prejuízo a Reclamada.

Sentença anulada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência do Recorrente à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas judiciais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se ausentou injustificadamente da audiência de conciliação. Aduz que o aplicativo designado para o ato apresentou falhas de conexão e que, por isso, o Recorrente compareceu ao ato por meio de videochamada do aplicativo WhatsApp.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifico que a audiência não se realizou devido a falhas na conexão com a internet. Segundo a conciliadora, a conexão ficava “fraca” e “voltava” a todo o tempo, bem como a imagem do Recorrente ficava “indo e voltando” (Id. 70442993).

O arquivo de vídeo da audiência (Id. 70442993) demonstra que o Recorrente compareceu ao ato por meio de chamada de vídeo estabelecida entre ele e seu advogado, via aplicativo
WhatsApp
.

No termo de audiência foi consignada a ausência do Recorrente, contudo há também o registro de que “As partes comprovaram a identidade expondo documento de identificação com foto”.

Assim, não se pode afirmar que o Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e, portanto, descabida a extinção do feito por contumácia (Art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95).

A instabilidade e/ou a baixa qualidade da internet que prejudiquem a realização da audiência resultam, por vezes, de fatores alheios à vontade das partes, sendo esse o caso dos autos. Diante dessa situação, o Recorrente postulou pela redesignação do ato.

Portanto, extinguir o feito por contumácia violaria os direitos processuais do autor de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa (Art. 5º, XXXV e LV da CF/1988), assim como os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade norteadores do processo nos Juizados Especiais (Art. 62, da Lei n.º 9.099/95).

Ademais, a participação do Recorrente na audiência de conciliação por videoconferência, mediante o uso de chamada de vídeo do aplicativo
WhatsApp
– e não pelo aplicativo
Microsoft Teams –
não gerou qualquer prejuízo à Reclamada.

A esse respeito, o § 1º do artigo 13 da Lei 9.099/95 assim dispõe:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”.

Nesse sentido, o seguinte julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRESENÇA DA PARTE AUTORA POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO DE APLICATIVO DE CONVERSA “WHATSAPP”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AS PARTES. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O comparecimento da autora a audiência de conciliação por videoconferência, por meio de chamada de vídeo do aplicativo de conversa “WhatsApp” e não por meio da sala de conversa da plataforma “LifeSize”, não resultou em qualquer prejuízo a Reclamada, sendo atingida a finalidade do ato processual, assim, descabida a extinção do feito por contumácia, nos termos do disposto no § 1º do artigo 13 da Lei 9.099/95.

Sentença anulada. Recurso Provido.

(N.U 1000214-91.2020.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 12/09/2020)

Desse modo, entendo que o Recorrente compareceu à audiência de conciliação por meio de plataforma digital diversa (
WhatsApp)
da solicitada pelo Juízo (
Microsoft Teams)
, bem como que o fato do Recorrente utilizar a vídeo chamada do
WhatsApp
para participar da audiência não gerou qualquer prejuízo à realização do referido ato.

Por esses motivos, entendo que a sentença recorrida que julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, deve ser anulada.

Em face do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021